Tribunal: TJDFT
Processo: 0716879-58.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716879-58.2022.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NANDO SILVA RESENDE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor (ID 15894649) contra a sentença (ID 25576863) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal nos autos da ação acidentária proposta por NANDO SILVA RESENDE em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). O douto Sentenciante julgou improcedente o pedido e consignou a ausência de custas processuais e de honorários advocatícios, consoante art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Em suas razões, aduz o recorrente que recebe benefício de auxílio-doença desde 04/07/2019 e que, com base no laudo médico judicial, ficou comprovado que faz jus ao benefício aposentadoria por incapacidade. Aponta o entendimento expendido pelo egrégio Supremo Tribunal Federa - STF, ao julgar o RE 630.501 e na Instrução Normativa 77/2015, no sentido de que o segurado possui direito ao melhor benefício, mesmo quando não houver alterações legislativas após a aquisição do direito, mas, em razão da oscilação nos valores das contribuições, o cálculo da RMI seja mais vantajoso em momento diverso da concessão do benefício. Destaca o teor do Enunciado 5 do Conselho de Recursos do Seguro Social e o art. 688 da IN 77/2015, porquanto há direito do segurado em ser orientado de forma a conceder a melhor prestação previdenciária dentre dos requisitos cumpridos. Arrazoa sobre a retroatividade dos efeitos financeiros, de modo que devem retroceder à data da concessão do benefício, pois o direito já estava incorporado ao patrimônio do segurado na data da concessão do benefício, independentemente de haver requerimento específico ou comprovação do direito. Pontua que a DII apresentada pelo perito de confiança do Juízo em 28/01/2021 atesta que o recorrente já possuía direito líquido e certo ao melhor benefício. Requer a concessão de tutela de urgência para a implantação do benefício aposentadoria por incapacidade permanente, de forma imediata, em favor do autor. No mérito, pede a reforma da sentença para que seja concedido o benefício vindicado, o qual é mais vantajoso que o auxílio-acidente. Embora devidamente intimada, a Autarquia previdenciária deixou de apresentar razões de contrariedade (ID 48048646). É o relatório. Decido. De início, ressalto que o requerente interpôs recurso inominado para reforma da sentença com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95. Conquanto se verifique equívoco do recorrente na denominação da peça recursal, tendo em vista que a Vara de Ações Previdenciárias não integra o sistema dos Juizados Especiais, é admissível o recebimento do recurso em epígrafe como apelação, à luz dos princípios da fungibilidade e da primazia da análise de mérito, desde que cumpridos os requisitos legais da espécie recursal correta, como ocorreu no caso em exame. Presentes os pressupostos de admissibilidade para conhecimento do recurso, passo à analise da tutela antecipatória vindicada pelo apelante. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na demanda ora esquadrinhada, porém, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a incapacidade laborativa do segurado capaz de ensejar o benefício previdenciário aposentadoria por invalidez. Extrai-se dos autos que o segurado exerce a função de leiturista terceirizado da antiga CEB e sofreu acidente de trabalho em 19/06/2019, decorrente de colisão automobilística no trajeto para seu local de trabalho, culminando com lesões ortopédicas. O benefício de auxílio-doença foi deferido ao autor em 29/01/2021, em decorrência de sentença prolatada no processo n. 0705228-63.2021.8.07.0015. De acordo com o art. 42 da Lei 8.213/91, será devida a aposentadoria por invalidez “ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”. O § 1o do mencionado dispositivo preconiza que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. No caso em apreciação, o relatório de ID 48048611, elaborado em 27/04/2022, pelo médico ortopedista, Dr. Renato Luiz Bisol, traz o seguinte teor acerca da condição clínica do autor: “Paciente vítima de trauma em membro inferior esquerdo em 2019 apresentando fratura de fêmur esquerdo com necessidade de tratamento cirúrgico com haste intramedular. Relata persistência dos sintomas de dor intensa em membro associado à déficit funcional. Solicito afastamento de suas atividades laborais. CID S72.2.” (ID 48048611) No curso da presente demanda, foi elaborado laudo pericial pelo médico perito, Dr. Tancredo de Almeida Neves Neto, o qual concluiu que a incapacidade apresentada pelo recorrente, entre a data do acidente e a alta previdenciária, foi total e temporária, e, após, foi identificada alteração de membro inferior esquerdo, não havendo implicação de incapacidade, mas, sim, redução permanente de sua capacidade laborativa, desde a alta previdenciária em 28/01/2021. De fato, extrai-se das respostas do expert aos quesitos formulados pelo Juízo, que, a despeito do comprometimento das funções habituais, em virtude de redução da força muscular, não culminou com a redução da capacidade laborativa a ponto de impedi-lo de exercer a mesma atividade, tampouco a sequela manifestada se qualifica como incapacidade permanente e total que lhe impeça de exercer a atividade declarada. Por oportuno, transcrevo excertos do laudo pericial judicial de ID 48048635: “15) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) Periciando(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? R: O autor poderá exercer sua atividade declarada, ainda que lhe seja exigido maior esforço e alguma adaptação para executá-la. Há comprometimento do ortostatismo prolongado, do manuseio de pesos, agachamento e deambulação frequente. 16) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) Periciando (a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? Caso positivo, descrever, com a precisão necessária o tipo de auxílio, bem como o grau de dependência e a partir de quando. R: Não há incapacidade total e permanente. 17) Apresentando o (a) periciando (a) incapacidade temporária, é possível determinar o momento que se evidenciou tal incapacidade e a data até quando permaneceu? Caso positivo, informar a data provável. R: Permaneceu incapacitado de maneira total e temporária pelo período compreendido entre a data do acidente e a alta previdenciária. 18) Decorrente do alegado acidente do trabalho, o (a) periciando (a) apresenta alguma debilidade permanente de membro, sentido ou função? R: Sim. Há comprometimento do ortostatismo prolongado, do manuseio de pesos, agachamento e deambulação frequente. 19) As lesões do (a) Periciando (a) apresentam características de estarem consolidadas? R: Sim. 20) Apresentando o (a) Periciando (a) lesões consolidadas, que acarretem redução parcial da capacidade laborativa, é possível determinar o momento em que se evidenciou a redução? Caso positivo, informar a data provável. R: Estima-se a consolidação da lesão no momento da alta previdenciária. 21) A redução do potencial laborativo, se existente, repercute na execução das tarefas inerentes ao cargo do Periciando (a) na data do alegado acidente? R: Sim [...] 24) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o (a) Periciando (a) se recupere ou tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? R: A sequela é permanente. 25) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. R: Não comprovado. [...] 27) No caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar em seu laudo de forma fundamentada as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando. R: A conclusão atual pela existência de sequela definitiva que reduz de forma permanente a capacidade laborativa do Autor, se fundamenta na análise de sua profissiografia, documentos médicos dos autos e achado do exame físico pericial. Seu exame físico pericial evidenciou alteração de membro inferior esquerdo, caracterizada pela hipotrofia da musculatura de coxa e panturrilha. Tal alteração não implica incapacidade, mas sim redução permanente de sua capacidade laborativa, presente desde a alta previdenciária em 28/01/2021. O autor poderá exercer sua atividade declarada, ainda que lhe seja exigido maior esforço e alguma adaptação para executá-la. Há comprometimento do ortostatismo prolongado, do manuseio de pesos, agachamento e deambulação frequente. [...] Quesitos específicos: Auxílio-acidente [...] 7) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999? R: Não há enquadramento no referido Anexo. 8) Face à sequela ou doença, o (a) Periciando (a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, (mas não para outra); c) inválido para o exercício de qualquer atividade? R: Está com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade IX - Conclusão: Do exposto permite-se concluir que o Autor sofreu acidente de trajeto em 19/06/2019, do qual resultou fratura de fêmur, patela, e três metatarsos do membro inferior esquerdo, tratadas cirurgicamente em três procedimentos distintos. Permaneceu incapacitado de maneira total e temporária pelo período compreendido entre a data do acidente e a alta previdenciária. Conclui-se, por fim, que seu exame físico pericial evidenciou alteração de membro inferior esquerdo que não implica incapacidade, mas sim redução permanente de sua capacidade laborativa, presente desde a alta previdenciária em 28/01/2021. O autor poderá exercer sua atividade declarada, ainda que lhe seja exigido maior esforço e alguma adaptação para executá-la. Há comprometimento do ortostatismo prolongado, do manuseio de pesos, agachamento e deambulação frequente. (ID 48048635, pgs. 16/19) Portanto, de um juízo de cognição sumária, não se vislumbra que a enfermidade apresentada pelo segurado se qualifica como permanente e total, sendo inviável equiparar tal condição com a hipótese atestada pelo perito de redução permanente da capacidade laborativa, pois o segurado poderá exercer a atividade declarada, ainda que lhe seja exigido maior esforço ou alguma adaptação para assegurá-la. Não se pode perder de vista que o deferimento do benefício deve ser de acordo com a situação fática comprovada do segurado: se incapacidade total e temporária, defere-se o auxílio-doença; se incapacidade total e definitiva, defere-se a aposentadoria por invalidez; e, se incapacidade parcial e definitiva, continua-se no gozo de auxílio-acidente. Consolidadas as lesões e verificada incapacidade parcial, devido o auxílio-acidente, sem importar em violação ao direito líquido e certo ao melhor direito, quando tal direito alegado pelo segurado não é acompanhado da demonstração dos requisitos para a respectiva conversão. Ressalte-se que, apesar de o laudo pericial não vincular o julgador, trata-se de manifestação técnica firmada por profissional especialista e dotado de presunção de imparcialidade, não havendo, neste momento liminar, quaisquer elementos que indiquem inconsistência no laudo, a corroborar a probabilidade do direito vindicado. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito (perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo) para a concessão da tutela antecipada pretendida, porquanto cumulativos, o fato é que não logrou o apelante, ao menos de um juízo incipiente, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem-me os autos conclusos para prosseguimento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador